Tribunal: TJBA
Processo: 8016454-57.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016454-57.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DANIELA CARLA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONAIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE OBSERVA A TESE DELINEADA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.886.929 - SP (2020/0191677-6) E DO RESP Nº 1.889.704 - SP (2020/0207060-5).

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8016454-57.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, Bahia, em que figura como Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

e, como Apelada,
DANIELA CARLA DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
nos termos do voto do Relator.